Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712238-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP RECORRIDAS: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PROBABILIDADE DE DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Sendo o caso de rescisão contratual por inadimplemento, atrai-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. As jornadas de Direito Civil promovem a discussão sobre proposições interpretativas a respeito de dispositivos do Código Civil, resultando em enunciados que auxiliam os operadores do Direito em seus trabalhos doutrinários ou jurisdicionais. Seus enunciados, então, surgem como proposições capazes de auxiliar os operadores do direito. Não há, no entanto, efeito vinculante, porquanto as teses definidas se encontram no campo da doutrina. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, sustentando que no caso dos autos houve a ocorrência de prescrição da pretensão, tendo em vista o cabimento da aplicação do prazo trienal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS POR ATOS PRATICADOS NA ADMINISTRAÇÃO E NO CONTROLE DE SOCIEDADE SUCESSORA DE SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal (Enunciado n.o 150), reconhecem que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. A Lei n.o 6.024/74 não contempla prazo específico para a ação fundada em seu art. 46. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a pretensão relacionada à responsabilidade contratual do ex-administrador da empresa, por descumprimento de obrigações vinculadas ao estatuto societário, é aplicável o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do CC/2002. 4. A Segunda Seção do STJ no julgamento do EREsp n.o 1.280.825/RJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27.6.2018, destacou que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, inciso V, do CC/02, com prazo de três anos. 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, posteriormente, também fixou o entendimento de que a unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão reparação civil empregada pelo seu art. 206, § 3o, inciso V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir a responsabilidade civil contratual. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.818.185/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, Dje de 26/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012